Tribunal: TJSP
Processo: 1001777-66.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – MULTAS E DEMAIS SANÇÕES - Ação anulatória de ato administrativo – Processo administrativo que culminou na aplicação de multa em virtude de infração contratual, consistente na não execução de limpeza e varredura de áreas pavimentadas nos prazos estabelecidos em contrato (uma vez por semana), no km 67+980m até km 68+400m, pista sul, da Rodovia dos Imigrantes, sob

Ementa:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – MULTAS E DEMAIS SANÇÕES - Ação anulatória de ato administrativo – Processo administrativo que culminou na aplicação de multa em virtude de infração contratual, consistente na não execução de limpeza e varredura de áreas pavimentadas nos prazos estabelecidos em contrato (uma vez por semana), no km 67+980m até km 68+400m, pista sul, da Rodovia dos Imigrantes, sob concessão da autora – Processo administrativo que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa – Descumprimento de obrigação contratual pela concessionária devidamente caracterizada – Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.